Tribunal: TJMT
Processo: 1015150-47.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015150-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO MACHADO SILVA - CPF: 012.528.091-23 (RECORRENTE), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (RECORRIDO), FLAVIO JOSE HARADA MIRRA - CPF: 306.661.408-55 (ADVOGADO), ALEXANDRE ENEIAS CAPUCHO - CPF: 273.110.718-95 (ADVOGADO), UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.079.210/0001-80 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir parcialmente, mantendo o Dano Moral e minorando-o para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Conquanto aprovada a Súmula nº 52 da TR é de se considerar que a distribuição da demanda antecedeu a sua aprovação, não sendo exigível da parte que adotasse comportamento exigido por entendimento jurisprudencial que se firmou sob a forma de súmula após a propositura da ação. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a parcial divergência do 1º Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e UNIDAS LOCADORA S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de cobrança de taxa de retorno e negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as rés respondem solidariamente pela cobrança e negativação indevidas decorrentes da falha na prestação do serviço e no dever de informação; (ii) estabelecer se a negativação enseja indenização por danos morais diante da ausência de comprovação de inexistência de inscrições preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intermediadora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios do serviço, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC, especialmente quando contribui para a falha na informação ao consumidor.

As fornecedoras violam o dever de informação ao não indicarem previamente, de forma clara, a incidência de taxa de retorno.

A própria locadora reconhece falha operacional na cobrança, evidenciando a indevida exigência do débito e legitimando a declaração de inexigibilidade e a retirada da negativação.

O dano moral por negativação indevida exige verificação da inexistência de inscrições preexistentes, não sendo presumido de forma absoluta.

A ausência de apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos impede aferir a higidez do nome do consumidor, inviabilizando o reconhecimento do dano moral, conforme Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A intermediadora de serviços responde solidariamente com o fornecedor direto por falhas na prestação e no dever de informação na relação de consumo. 2. A cobrança de taxa não previamente informada de forma clara configura violação ao dever de transparência e torna o débito inexigível. 3. A indenização por dano moral decorrente de negativação indevida depende da comprovação da inexistência de inscrições preexistentes, sendo indevida na ausência de extratos completos dos cadastros restritivos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 25, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJMT, Súmula 52; TJMT, N.U 1004125-19.2025.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 12/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e UNIDAS LOCADORA S/A contra sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, id. 318238369.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente EXPEDIA sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua apenas como intermediadora na reserva de veículos, sem responsabilidade pelas cobranças adicionais realizadas pela locadora. Alega ainda que o valor da condenação por danos morais é excessivo e que não houve comprovação efetiva do abalo moral sofrido pelo autor.

A recorrente UNIDAS LOCADORA, por sua vez, sustenta que os débitos são devidos e decorrem da taxa de retorno do veículo, uma vez que a devolução ocorreu em cidade diversa da retirada. Argumenta que não houve comprovação de dano moral e que o valor fixado é desproporcional, devendo ser reduzido ou afastado.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela manutenção integral da sentença, defendendo a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado, bem como a responsabilidade solidária das empresas.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente EXPEDIA, não merece prosperar. Embora atue como intermediadora, sua participação na cadeia de consumo a torna corresponsável pelos defeitos na prestação do serviço, conforme previsto no artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. A plataforma digital disponibilizou a oferta sem informar adequadamente sobre a taxa de retorno, contribuindo para a falha na informação ao consumidor. A responsabilidade solidária entre fornecedores que participam da mesma relação de consumo é princípio consolidado na legislação consumerista, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir a responsabilidade das empresas rés pelos danos alegados pelo consumidor e, principalmente, verificar se restou configurado o dano moral passível de indenização.

No caso em análise, restou incontroverso que o autor contratou locação de veículo por meio da plataforma da EXPEDIA, sendo o serviço efetivamente prestado pela UNIDAS LOCADORA. Durante a execução do contrato, surgiram divergências quanto a cobranças adicionais, especificamente relacionadas à taxa de retorno do veículo, que foi devolvido em cidade diversa da retirada.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a UNIDAS LOCADORA reconheceu em sua contestação (id. 318237947) a ocorrência de falha operacional, admitindo que "
devido a uma falha operacional a loja acabou fechando o contrato com a data do dia 30/11 sendo que o cliente entregou no dia 27/11
" e que "
o sistema da empresa já foi ajustado e não consta como devido mais
". Tal reconhecimento evidencia a existência de cobrança indevida, ao menos parcialmente.

No que tange à "taxa de retorno", embora a devolução em cidade diversa da retirada justifique, em tese, a cobrança, era dever das fornecedoras informar de maneira clara e prévia sobre tal encargo no momento da oferta. A informação de que o preço total incluía "todas as taxas obrigatórias" é incompatível com a posterior cobrança de uma taxa de retorno não especificada, configurando clara violação ao dever de informação. A falha em apresentar o valor integral do serviço no ato da contratação torna a cobrança posterior indevida.

Dessa forma, a cobrança que deu origem à negativação do nome do autor era, de fato, ilícita, devendo, nesse ponto, ser mantida a sentença.

Contudo, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a situação merece análise mais criteriosa. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes não é presumido de forma absoluta, especialmente quando não há elementos suficientes para aferir se o consumidor já possuía outras negativações anteriores.

A Súmula 52 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que "
a ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
". Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que reconhece a necessidade de comprovar a inexistência de outras inscrições para caracterizar efetivamente o abalo moral.

Examinando detidamente os autos, constata-se que o autor não apresentou extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos, limitando-se a juntar apenas consulta pontual do SERASA referente à negativação objeto da demanda (id. 318237935). A ausência dessa documentação impede a verificação se o autor já possuía outras inscrições em seu nome, circunstância que afastaria ou reduziria significativamente o alegado abalo moral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a existência de outras negativações contemporâneas afasta o dano moral, conforme Súmula 385: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexiste legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
". Embora a súmula trate especificamente de inscrição legítima preexistente, o princípio se estende às situações em que não há comprovação da higidez do nome do consumidor.

No presente caso, a simples apresentação de extrato pontual não é suficiente para demonstrar que o autor mantinha seu nome limpo nos órgãos de proteção ao crédito. A ausência de histórico completo dos últimos cinco anos impede a adequada análise do efetivo abalo sofrido, considerando que a existência de outras negativações, mesmo que questionáveis, reduziria substancialmente ou até mesmo afastaria o dano moral alegado.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSOS INOMINADOS. PORTABILIDADE DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) O pedido de indenização por danos morais exige a verificação da inexistência de inscrições legítimas preexistentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ. A ausência de apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos impede a verificação da existência de anotações anteriores e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a inexistência de negativação preexistente capaz de afastar a presunção de dano moral. (...) A ausência de apresentação de extratos completos dos cadastros restritivos de crédito impede a verificação de inscrições preexistentes e inviabiliza a condenação por danos morais decorrentes de negativação indevida. (N.U 1004125-19.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)”.

Assim, entendo que deve ser afastada a condenação por danos morais, mantendo-se os demais aspectos da sentença.

Por essas razões, CONHEÇO de ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026